Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 894/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridos os itens 9.1.1. e 9.1.3. do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário em relação ao TC/PAC 267/2012 e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.371/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia (SUEST-BA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que promova, no prazo de sessenta dias, a análise das prestações de contas do Termo de Compromisso 0290/2012, celebrado com o Estado da Bahia para a execução do sistema de abastecimento de água em localidades do município de Encruzilhada/BA, manifestando-se conclusivamente, e instaure, se for o caso, tomada de contas especial, informando ao Tribunal as medidas levadas a efeito ao findar esse prazo; 1.7. Dar ciência à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia que o não cumprimento da determinação do item anterior poderá sujeitar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, bem como poderá resultar no registro de restrição contábil da unidade gestora, conforme dispõe o art. 10, §12, do Decreto 6.170/2007; 1.8. Determinar ao Estado da Bahia que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias à regularização das propriedades dos terrenos situados na localidade de Mato Grosso, município de Rio de Contas-BA, nos quais foram construídas as obras relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 184/2012 - Siafi 672186, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), apresentando ao Tribunal, no mesmo prazo, os documentos probatórios das medidas adotadas e destacando que, nesses casos, o TCU tem admitido, como suficiente, a imposição de servidão administrativa sobre o terreno afetado pelo equipamento público ou até mesmo a celebração de comodato com a cessão da posse ao ente público, conforme o Acórdão 3963/2019-TCU-Primeira Câmara ; 1.9. Dar ciência ao Estado da Bahia que o não cumprimento da determinação do item anterior poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92; 1.10. Dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado da Bahia, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); 1.11. Determinar à SecexSaúde que proceda ao monitoramento, nestes autos, das determinações precedentes